Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONSTRIÇÃO DE BENS. AUTOFALÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL FALIMENTAR. MEDIDA RESTRITIVA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível a pretensão de reaver ou a inserção de restrição para transferência de automóvel, uma vez que a compra e venda já fora efetivada a pedido da parte autora. E o terceiro adquirente não teria responsabilidade pelo descumprimento do contrato envolvendo as partes contendedoras.

2. Quanto ao pedido de constrição de bens, para eventual garantia à reparação por perdas e danos, registre-se que, consta do sistema informatizado deste tribunal, que os agravados ingressaram, em 22/01/2019, com o pedido de autofalência. Assim, eventual deferimento da medida cautelar não teria qualquer efeito, em vista da necessária arrecadação de todos os bens pelo juízo universal. Tampouco, nesse estágio, poder-se-ia beneficiar alguns credores quirografários com atos judiciais proferidos processo singular e em detrimento dos demais interessados.

3. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.